Tribunal: TJDFT
Processo: 0717498-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença proferida em Embargos à execução. Ausência de controvérsia quanto à destinação de depósito judicial relacionado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e à multa por litigância de má-fé. Cabimento do prosseguimento do feito. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a tramitação dos Embargos à Execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento do prosseguimento do feito para a liberação de depósito judicial em favor da parte que figurou como embargada em Embargos à Execução, ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, em decorrência da improcedência de Embargos à Execução o embargante, ora agravado, foi condenado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. Além disso, no julgamento da Apelação, o agravado foi condenado a pagar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé; e honorários sucumbenciais majorados em 1%.
4. Encontra-se demonstrado que, durante o cumprimento de sentença referente ao título executivo judicial firmado nos embargos à execução, o embargante, ora agravado, efetuou depósito judicial com a finalidade de quitar as suas dívidas de honorários advocatícios sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.
5. Verificada a concordância das partes quanto à liberação dos valores objeto de depósito judicial em favor da parte embargada, ora agravante.
6. Ressalta-se que o acordo posteriormente firmado entre as partes se refere à execução de título extrajudicial e não possui o condão de suspender a liberação dos valores depósitos judicialmente pelo agravado durante o cumprimento de sentença dos embargos à execução.
7. Cabimento do prosseguimento do cumprimento de sentença, pois não há controvérsia quanto à destinação de depósitos judiciais e tais valores não estão abrangidos por acordo de suspensão da execução de título extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 515, I.